Tribunal: TCU
Processo: 016.913/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1859/2022-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 824/2019-TCU-Segunda Câmara , resolveu julgar irregulares as contas dos Srs. Esmerino Oliveira Arruda Coelho (falecido - gestão: 2009-2012) e Hélio Fontenele Magalhães, condenando-os em débito e aplicando-lhes multa; considerando que neste momento o Espólio do responsável Esmerino Oliveira Arruda Coelho, representado por Iná Cristina Arruda Miranda, ingressa com recurso de revisão (R001 - peças 140 a 147 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Serur, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 824/2019-TCU-Segunda Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que o recorrente limita-se, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente e sem apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Espólio do responsável Esmerino Oliveira Arruda Coelho, e em determinar seja comunicado ao interessado o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 016.913/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.940/2019-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 036.941/2019-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Esmerino Oliveira Arruda Coelho (XXX.227.217-XX); Esmerino Oliveira Arruda Coelho Junior (XXX.428.407-XX); Hélio Fontenele Magalhães (XXX.158.223-XX); Joao Jose dos Santos (XXX.112.362-XX). 1.3. Recorrente: Iná Cristina Arruda Miranda (XXX.165.557-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Granja - CE. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Eugenio Duarte Vasques (16040/OAB-CE), Diego Monteiro Maciel Lima (24142/OAB-CE) e outros, representando Hélio Fontenele Magalhães; Gustavo de Alencar e Vicentino (20987/OAB-CE), Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE) e outros, representando Esmerino Oliveira Arruda Coelho Junior; Wilson da Silva Vicentino (12844/OAB-CE), representando Iná Cristina Arruda Miranda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.